Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. COVID-19. TELETRABALHO.
Direito líquido e certo à manutenção do pagamento do adicional de periculosidade aos policiais penais em regime excepcional de teletrabalho.